Tribunal: TJMT
Processo: 1007937-27.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007937-27.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CECILIA SOKOLOSKI DE SOUZA - CPF: 395.909.411-68 (APELADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE SOUZA - CPF: 328.115.861-72 (APELADO), MARIA JOSE CORONADO DE SOUZA - CPF: 419.504.102-34 (APELADO), APARECIDA GERALDA DE SOUZA - CPF: 869.874.021-91 (APELADO), ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 096.466.158-64 (APELADO), HERMINIO JOSE DE SOUZA - CPF: 057.739.979-91 (APELADO), JANDIRA DE SOUZA - CPF: 328.975.531-20 (APELADO), JOSE SILVA DE SOUZA - CPF: 325.899.991-00 (APELADO), MARIA LUIZA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 006.783.081-10 (APELADO), NAIR GERALDA DE SOUZA - CPF: 395.906.901-49 (APELADO), NEUSA GERALDA DE SOUZA - CPF: 033.985.531-25 (APELADO), JOAO CARLOS DE SOUZA - CPF: 904.104.161-34 (APELADO), SIMONE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 906.503.951-15 (APELADO), SAMUEL ALVES DA SILVA - CPF: 537.527.831-68 (APELADO), DARCI GOMES AMADO - CPF: 206.226.271-04 (APELANTE), MAURICIO GOMES AMADO - CPF: 328.302.701-34 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO SILVA AMADO - CPF: 654.876.641-53 (APELANTE), FABIANO ANDRE PETTER - CPF: 906.242.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DIVISÓRIA COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C DEMARCAÇÃO. IMÓVEL RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONDOMÍNIO PRO DIVISO. DIREITO POTESTATIVO DE DIVIDIR. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
À
PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação divisória com extinção de condomínio c/c demarcação, declarando a divisibilidade de imóvel rural (matrícula nº 5.877), homologando laudo pericial para demarcação, extinguindo o condomínio e determinando a abertura de matrículas individualizadas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se a divisão fática antiga (condomínio
pro
diviso
) impede a ação divisória e autoriza a preservação dos marcos materiais de ocupação em detrimento das frações ideais constantes do registro, bem como se haveria insuficiência técnica do laudo pericial.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste cerceamento de defesa quando a prova requerida é inadequada ou inútil ao ponto controvertido, competindo ao magistrado indeferir diligências irrelevantes, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC.

4.
A demarcação e a divisão de imóvel rural exigem aferição técnica (áreas, limites, vértices e confrontações), de modo que a prova testemunhal não se presta a infirmar conclusão pericial georreferenciada.

5.
A divisão fática (condomínio
pro
diviso
) não extingue a comunhão de direito nem impede o manejo da ação divisória; ao revés, evidencia a necessidade de adequação do registro imobiliário à realidade material, mediante individualização dos quinhões.

6.
O direito de exigir a divisão da coisa comum tem natureza potestativa e pode ser exercido a qualquer tempo (CC, art. 1.320), não se convertendo tolerância ou uso prolongado em supressão do direito de dividir.

7.
Constatado
, pela perícia, descompasso entre ocupação e frações ideais
-
com excesso em favor dos apelantes e déficit aos demais consortes
-,
a manutenção da situação fática implica desequilíbrio dominial e favorecimento patrimonial incompatível com a disciplina do condomínio.

8.
Impugnação genérica ao laudo, desacompanhada de elemento técnico idôneo, não afasta a força probatória do trabalho pericial nem autoriza renovação instrutória.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a controvérsia é resolvida por prova técnica suficiente e a prova oral é inadequada ao ponto controvertido. 2. A existência de condomínio
pro
diviso não impede a ação divisória, que se presta a extinguir a comunhão de direito e a individualizar os quinhões no registro. 3. A impugnação genérica não é apta a infirmar laudo pericial georreferenciado regularmente produzido.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.320; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.202.426/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2025; TJMT, N.U 1048670-48.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023; TJRS, AC 0158909-72.2019.8.21.7000, Rel. Desa. Liege Puricelli Pires, 17ª Câmara Cível, j. 26.09.2019; TJMG, AC 0034770-06.2000.8.13.0188, Rel. Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, j. 20.08.2019; TJMT, N.U 1010870-07.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DARCI GOMES AMADO
e
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA AMADO
contra a sentença proferida pela Dra. Lilian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos da Ação Divisória com Extinção de Condomínio c/c Demarcação n. 1007937-27.2022.8.11.0055, ajuizada por
CECÍLIA SOKOLOSKI DE SOUZA
,
ALFREDO JOSÉ DE SOUZA
,
MARIA JOSÉ CORONADO DE SOUZA
,
APARECIDA GERALDA DE SOUZA
,
ANTONIO JOSÉ DE SOUZA
,
HERMINIO JOSÉ DE SOUZA
,
JANDIRA DE SOUZA
,
JOSÉ SILVA DE SOUZA
,
NEUSA GERALDA DE SOUZA
,
JOÃO CARLOS DE SOUZA
,
SIMONE APARECIDA DE SOUZA
,
NAIR GERALDA DE SOUZA
,
MARIA LUIZA DE SOUZA DA SILVA
e
SAMUEL ALVES DA SILVA
,
que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a divisibilidade do imóvel rural matriculado sob o nº 5.877, homologa
ndo
o laudo pericial para fins de demarcação
,
declara
ndo
extinto o condomínio
, com
a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para abertura de matrículas individualizadas
, fixando
honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a
exigibilidade em razão
da
gratuidade d
a
justiça (ID. 336054619).

Em suas razões recursais (ID. 336054638),
o
s Apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado obstou a produção de prova testemunhal considerada crucial para comprovar a realidade de um condomínio
pro

diviso
consolidado há mais de 34 anos.

No mérito, alegam que o imóvel já se encontra dividido de fato desde 1988, com posses exclusivas e marcos físicos naturais (Córrego Palmital) respeitados, o que descaracterizaria o estado de comunhão e tornaria a divisão judicial inadequada
, a
duz
indo
, ainda, a insuficiência do laudo pericial, afirmando que o
expert
ignorou as divisas históricas e não realizou verificação presencial adequada, pugnando pela anulação do julgado ou manutenção da divisão fática
.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no ID. 336054641, alegando que a matéria discutida é exclusivamente técnica e documental, o que torna a prova testemunhal irrelevante e inidônea para infirmar o laudo pericial georreferenciado
, bem como que
a perícia confirmou que os
Apelantes
ocupam área superior à sua fração ideal, restabelecendo a sentença o equilíbrio dominial conforme a matrícula, motivo pelo qual pugnam pelo desprovimento do apelo.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
336054639
) e isento de preparo em razão da gratuidade judicial já deferida (ID.
336773853
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Cerceamento de defesa
-
julgamento antecipado da lide

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os Apelantes
suscitam como preliminar
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção de prova testemunhal considerada essencial para demonstrar a realidade fática de um condomínio
pro
diviso
estabelecido há mais de 34 anos
, a
rgumenta
ndo
que a oitiva de testemunhas seria crucial para ratificar marcos físicos, como o Córrego Palmital, e o histórico de ocupação exclusiva.

Com a devida vênia,
a preliminar não merece acolhimento
.

É
f
irme o entendimento de que o magistrado, na condição de destinatário da prova, possui não apenas a faculdade, mas o dever de indeferir diligências inúteis, irrelevantes ou meramente protelatórias, nos termos dos
arts.
370 e 371 do
CPC,
prerrogativa
esta que
se exerce em consonância com o princípio do livre convencimento motivado e com a racionalização da atividade jurisdicional
.

No caso concreto, a controvérsia não repousa sobre a existência ou não de ocupação fática diferenciada, circunstância que, inclusive, não foi negada pelo juízo de origem. O cerne da lide reside,
em verdade
, na adequação técnica dessa ocupação às frações ideais constantes da matrícula n
.
5.877, bem como na possibilidade jurídica e material de promover a divisão formal d
aquele
imóvel.

A demarcação e a divisão de imóveis rurais constituem atividades de natureza eminentemente técnica, dependentes de conhecimentos
especializados em topografia e agrimensura, incompatíveis com a prova testemunhal, a qual se revela incapaz de aferir, com precisão científica, áreas, limites, vértices, azimutes e correspondência entre ocupação e quinhões dominiais.

Além disso,
a

“
realidade fática
”
alegada pelos
A
pelantes, consubstanciada na ocupação histórica, foi devidamente aferida pelo perito
nomeado pelo Juízo
e transposta para o laudo, sendo a instrução oral absolutamente incapaz de alterar os coeficientes dominiais registrados na matrícula n
.
5.877.

Portanto,
encontrando-se o feito suficientemente instruído por documentação dominial e laudo pericial judicial conclusivo, a produção de prova oral
seria
inócua
para o deslinde da controvérsia,
de modo que
o julgamento antecipado não configura vício, mas exercício regular da gestão processual
,

não havendo falar em cerceamento de defesa
.

Em casos como tais
, a jurisprudência pátria consolida a prevalência da prova técnica sobre a testemunhal, conforme se
vê

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATOR AGRÍCOLA. MAU USO OU USO INDEVIDO DA MÁQUINA PELO CONSUMIDOR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO A QUO SOMENTE CONSIDEROU A PROVA PERICIAL
, SEM TER SOPESADO AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. TESE REPELIDA.
PROVA TÉCNICA COM MAIOR PREVALÊNCIA SOBRE A TESTEMUNHAL
. CORRETA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA A QUESITOS ESPECÍFICOS. DESNECESSIDADE. PERÍCIA CONCLUSIVA E QUE ABORDOU AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES.
(...)”
(TJPR
. AC n.
0003242-92.2013.8.16.0097
,
18ª C. Cível
, rel.
Des
.
Espedito Reis do Amaral
, j.
29.06.2020)
(
g.n
.)

Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

“
(...)
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide recai sobre matéria eminentemente documental e jurídica, sendo impertinente a produção de prova testemunhal e ausente a demonstração de prejuízo
, a teor dos arts. 355, I, e 373, I, do Código de Processo Civil,
em consonância com o art. 10 do mesmo diploma.
(...)” (STJ.
REsp n. 2.202.426/SC, rel
.
Min
.
Maria Isabel Gallotti,
4ª
Turma,
j.
16/12/2025, DJEN 19/12/2025
) (
g.n
.)

No mesmo
sentido
já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
- PRELIMINAR REJEITADA
(...)
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
. (...)” (TJMT. N.U 1048670-48.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023, DJe 10/10/2023) (
g.n
.)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelos Apelantes.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito
,
DARCI GOMES AMADO
e
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA AMADO
pretendem a reforma integral do julgado para que a demanda seja julgada improcedente, sustentando que a ocupação fática exclusiva e consolidada sobre frações determinadas do imóvel rural desde 1988 (condomínio
pro
diviso
) deve prevalecer sobre a nova demarcação proposta pela perícia judicial.

Do cotejo dos autos constato que, de fato,
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

“
(...)
1.

Trata-se de ação divisória cumulada com demarcação e extinção de condomínio, ajuizada por
Alfredo José de Souza, Aparecida Geralda de Souza,
Antonio
José de Souza, Hermínio José de Souza, Jandira de Souza, José Silva de Souza, Maria Luíza de Souza da Silva, Nair Geralda de Souza, Neusa Geralda de Souza, Simone Aparecida de Souza e João Carlos de Souza
, em face de
Darci Gomes Amado
e
Maria da Conceição Silva Amado
, ambos qualificados nos autos.

2.

Alegam os autores que são coproprietários do imóvel rural matriculado sob o nº 5.877, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT, adquirido em 1988 por meio de contrato de compra e venda firmado entre os herdeiros de Ernestina Gomes da Silva (vendedora) e os senhores João Gomes de Souza, Hermínio José de Souza e Darci Gomes Amado, como compradores.

3.

A matrícula registra a seguinte proporção de domínio:

·

Darci Gomes Amado e esposa: 12,10 hectares;

·

Hermínio José de Souza e esposa: 7,26 hectares;

·

João Gomes de Souza e esposa: 4,84 hectares.

4.

Com o falecimento de João Gomes de Souza (2009) e de Hermínio José de Souza (2014), os respectivos herdeiros passaram a integrar o condomínio, permanecendo em indivisão quanto à gleba comum.

5.

Sustentam os autores que, após inúmeras tentativas infrutíferas de divisão amigável e demarcação das áreas, o réu resistiu ao
desmembramento e à extinção do condomínio, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda, requerendo a demarcação judicial da área, a extinção do condomínio e a abertura de matrículas individualizadas.

6.

O pedido foi instruído com matrícula do imóvel, laudo técnico, memoriais descritivos e documentos comprobatórios da cadeia dominial.

7.

Deferida a gratuidade da justiça
, o réu foi citado e apresentou contestação (Id. 125693682), sustentando, em síntese, que não concordava com o desmembramento proposto, sem, contudo, apresentar impugnação técnica ao memorial ou ao direito de divisão.

8.

Os autores apresentaram impugnação à contestação, reiterando a viabilidade técnica da divisão e a legalidade do pedido.

9.

Determinada a realização de perícia técnica (decisão Id. 152827123), foi nomeado o engenheiro Fabiano André Petter, que apresentou laudo pericial em 22/06/2025 (Id. 198214171) e respostas aos quesitos complementares em 24/06/2025 (Id. 198460497), concluindo pela plena possibilidade de divisão física do imóvel, sem prejuízo à destinação agrícola nem alteração significativa de valor econômico.

10.

As partes foram intimadas e apresentaram manifestações.

11.

Vieram os autos conclusos para sentença.

12.

É o relatório.

Decido.

13.

O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais negativos.

14.

Conheço diretamente da matéria discutida in
casu
, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório.

Admissibilidade e legitimidade

15.

A ação é cabível e preenche os pressupostos processuais.

16.

Nos termos do art. 569, II, do CPC, “cabe ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a estremar os quinhões”, e conforme o art. 574, “Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha
demarcanda
”.

17.

Os autores comprovaram a propriedade e a cadeia dominial do bem, bem como a legitimidade ativa e passiva das partes.

18.

Portanto, estão presentes as condições da ação e os requisitos processuais para o julgamento de mérito.

Do direito à divisão e extinção do condomínio

19.

O art. 1.320 do Código Civil estabelece que:

“
A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão
.”

20.

O direito à divisão da coisa comum é potestativo, independe da concordância dos demais comunheiros, e visa pôr fim ao estado de indivisão que se mostra antieconômico e potencialmente conflituoso.

21.

No caso, restou incontroverso que o imóvel se encontra em condomínio indiviso desde a aquisição original e que apenas o requerido se opõe à divisão.

(...)
(N.U 0003269-33.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

22.

A simples resistência pessoal não constitui obstáculo ao exercício do direito, consoante entendimento consolidado:

(...)
(TJ-GO - Apelação Cível: 0065025-43.2014.8 .09.0001 ABADIÂNIA, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

23.

Assim, o ponto decisivo é a viabilidade técnica da divisão física.

Da prova pericial
-
divisibilidade do imóvel

24.

O laudo pericial elaborado pelo engenheiro Fabiano André Petter concluiu de forma clara que:

·

O imóvel é tecnicamente divisível, respeitando os limites físicos e confrontações descritas na matrícula;

·

As áreas atribuídas a cada condômino correspondem às proporções ideais registradas (12,10 ha; 7,26 ha; 4,84 ha);

·

A topografia e o uso atual do solo permitem o desmembramento sem prejuízo ao valor econômico e à destinação rural;

·

As divisas propostas pelos autores coincidem, em grande parte, com as cercas e referências naturais já existentes (Córrego Palmital e estradas vicinais).

25.

As conclusões do perito foram elaboradas com base em levantamento georreferenciado, memorial descritivo e confrontações efetivas, atendendo ao disposto no art. 473, §1º, do CPC.

26.

A impugnação genérica apresentada pelo réu não trouxe qualquer elemento técnico capaz de infirmar as conclusões do laudo, o qual, por isso, merece integral acolhimento como prova suficiente da divisibilidade.

27.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:
(...)

(TJ-MG - AC: 10024133082339002 Belo Horizonte, Relator.: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020)

28.

Assim, reconhece-se a possibilidade física e jurídica de dividir o imóvel e extinguir o condomínio.

Da demarcação e da individualização das áreas

29.

A ação também envolve pedido de demarcação, previsto nos arts. 569, I, e 574 a 578 do CPC, com o objetivo de fixar os limites entre os condôminos e confinantes.

30.

O laudo técnico apresentou os vértices, azimutes e distâncias correspondentes a cada quinhão, de modo a permitir a abertura de matrículas individualizadas perante o Registro de Imóveis.

31.

A demarcação, portanto, deve ser homologada judicialmente, servindo o laudo pericial e seus memoriais descritivos como título hábil para averbação.

DISPOSITIVO

32.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 569, II, e 574 a 578 do CPC, e nos arts. 87 e 1.320 do Código Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelos autores, para:

a)

Reconhecer e declarar a divisibilidade do imóvel rural matriculado sob o nº 5.877
, do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT;

b)

Homologar o laudo pericial
elaborado pelo engenheiro Fabiano André Petter, para fins de demarcação das áreas correspondentes aos quinhões ideais de cada condômino;

c)

Declarar extinto o condomínio existente entre as partes
;

33.

Determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, para proceder à
abertura de matrículas individualizadas
, conforme memorial descritivo constante do laudo pericial;

34.

Condenar
os requeridos ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observada a sua
exigibilidade
ante o deferimento da gratuidade de justiça.

(...)
” (
ID
.
336054619
).

Pois bem
.

Como visto, os Apelantes
sustentam que o imóvel já se encontraria dividido de fato desde o ano de 1988, circunstância que afastaria o estado de comunhão e tornaria inadequada a ação divisória
, defendendo
que
os
marcos físicos consolidados pelo tempo deveriam prevalecer sobre a divisão proposta pelo perito judicial, a qual reputam insuficiente por supostamente ignorar divisas históricas.

Tais argumentos, contudo, revelam uma confusão fundamental entre a situação de fato e a de direito.

É que o
condomínio
pro
diviso
ocorre precisamente quando, apesar de a propriedade ser legalmente uma só (comunhão de direito), ela já
se encontra dividida na prática, exercendo cada condômino posse exclusiva sobre parte delimitada.

A existência dessa divisão fática não impede o ajuizamento da ação divisória; ao contrário, torna-a o instrumento jurídico por excelência para extinguir a comunhão de direito e harmonizar o registro imobiliário com a realidade consolidada.

Logo, a
tese recursal parte de premissa equivocada ao confundir a situação fática de uso do imóvel com a situação jurídica de domínio
, pois a figura do
condomínio
pro
diviso
caracteriza-se justamente pela coexistência de comunhão de direito com divisão apenas no plano fático, permanecendo íntegra a indivisão jurídica enquanto inexistente formalização apta a individualizar os quinhões no registro imobiliário.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim conceitua a figura:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE DIVISÃO. VENDA DE PARTE DA ÁREA COMUM E EDIFICAÇÃO EFETIVADAS PELA RÉ.
CONDOMÍNIO PARCIALMENTE PRO DIVISO
. PROVA PERICIAL. DIVISÃO CONSIDERANDO-SE O VALOR ECONÔMICO DA ÁREA PRO DIVISA QUE COUBE À RÉ E O REMANESCENTE PRO INDIVISO. SENTENÇA MANTIDA. No condomínio pro indiviso, os condôminos encontram-se de fato e de direito na indivisão,
enquanto que
no condomínio
pro
diviso já existe uma divisão fática provisória. Em outras palavras,
pro
diviso é aquele onde a comunhão existe de direito, mas não de fato, uma vez que cada condômino já localizou sua fração ideal em determinado espaço físico da coisa comum
. O pro indiviso é aquele bem onde não há, por parte dos condôminos, posse exclusiva de determinada parcela da coisa, sendo tudo de todos. No caso dos autos verifica-se que a ré condômina vendeu a parte mais valiosa da área comum à empresa corré, sem repassar qualquer quantia aos demais condôminos, bem como edificou sua moradia na segunda área mais valorizada (
pro divisa
). Assim, deve ser mantida a sentença que, com base em prova pericial, determinou a extinção do condomínio, declarando que o restante da área comum, menos valiosa (
pro
indivisa), será de propriedade dos condôminos autores. Hipótese em que o valor das áreas corresponde à fração ideal que cabe a cada um dos condomínios. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
”
(TJRS
.
AC 0158909-72.2019.8.21.7000
, r
el
. Desa.
Liege Puricelli Pires,
j.
26/09/2019,
17ª
Câmara Cível,
p.
07/10/2019)
(
g.n
.)

Longe de afastar a ação divisória, a existência de divisão fática reforça a sua adequação, pois é precisamente por meio desse instrumento que se busca extinguir a comunhão jurídica e fazer coincidir o registro imobiliário com a realidade material consolidada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVISÃO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA -
CONDOMÍNIO "PRO DIVISO" - TERRENO DIVIDIDO DE FATO, MAS NÃO DE DIREITO - DESMEMBRAMENTO - POSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE ÓBICE ADMINISTRATIVO OU LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.
Embora o imóvel objeto da lide já tenha sido fracionado em duas áreas distintas, o condomínio sobre a sua totalidade ainda persiste, pouco importando para tanto a situação de exercício da composse em atenção aos limites previamente definidos no aspecto físico da coisa
. É o chamado "
condomínio pro diviso
", caracterizado quando a coisa comum já se encontra materialmente dividida, mas ainda não houve divisão de direito - Inexistindo óbice administrativo ou legal à divisão almejada, não há razão alguma para indeferi-la, principalmente em se atentando que
a sua efetivação se prestará tão somente para adequar as formalidades à realidade fática do imóvel
.
”
(TJMG
.
AC

0034770-06.2000.8.13.0188, 18ª Câmara Cível
, r
el
.
Des.

Mota e Silva,
j.
20/08/2019,
p.
23/08/2019)
(
g.n
.)

Cumpre destacar, ademais, que o direito de exigir a divisão da coisa comum possui natureza potestativa,
como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, inclusive,
podendo ser exercido a qualquer tempo, independentemente da concordância dos demais consortes, de ajustes informais de uso ou do decurso do tempo
,
nos termos do art. 1.320 do Código Civil,
que assim dispõe:

“
Art. 1.320.
A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão
.

§1
º
Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível de prorrogação ulterior.

§2
º
Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador.

§3
º
A requerimento de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo.
”

No
âmbito desta Corte
de Justiça, esse entendimento está consolidado em precedentes que reconhecem a legitimidade para extinguir o
condomínio e individualizar a titularidade, afastando a exigência de registro formal prévio para o exercício desse direito
, a
exemplo
do precedente citado pela Magistrada sentenciante
, que ressalta que a ausência de registro imobiliário não obsta
a
ação divisória, considerando válida e necessária a intervenção judicial para a regularização da propriedade
,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DIVISÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE UM SÓ CONDÔMINO. RECONHECIMENTO DE DIREITOS COMUNS SOBRE O BEM. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.
(...)
O direito à extinção do condomínio é assegurado pelo art. 1.320 do Código Civil, aplicável também à composse e ao exercício conjunto de direitos pessoais sobre o bem, quando esses direitos ostentam valor econômico
. A jurisprudência admite a extinção de condomínio e a alienação de direitos possessórios, independentemente do registro formal de propriedade, reconhecendo o direito dos condôminos de ver extinta a composse, com a consequente divisão ou alienação do bem.

A inversão do ônus sucumbencial é devida, pois, ao se reconhecer a procedência do pedido dos apelantes, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários passa a ser dos requeridos. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso dos autores provido. Tese de julgamento:

A ausência de registro formal da copropriedade em cartório não impede o reconhecimento de condomínio de fato sobre o imóvel.
A extinção do condomínio é direito potestativo dos condôminos, podendo abranger direitos pessoais exercidos em comunhão sobre o bem, ainda que não haja registro imobiliário formal
. A fase de liquidação de sentença deve ser destinada à efetiva divisão do imóvel, podendo, se necessário, ocorrer a alienação do bem com a divisão do produto entre os condôminos.
(...)”
(
TJMT.
N.U 0003270-18.2015.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves
,
j.
16/10/2024, DJ
e
19/10/2024)
(
g.n
.)

Tal
posicionamento visa assegurar que a comunhão não fique perpetuada indevidamente, garantindo que os condôminos possam exercer plenamente seus direitos de propriedade e posse, especificamente por meio da formalização da divisão do bem por meio judicial.

No caso em exame, a pretensão de manter imutável a chamada “divisão de fato” revela-se ainda mais insustentável diante das conclusões da perícia judicial, a qual constatou que a ocupação exercida pelos apelantes excede em
0,6086 hectares a fração ideal a que fazem jus, ao passo que os apelados ocupam área inferior ao seu direito dominial.

A manutenção da ocupação fática tal como existente implicaria, portanto, verdadeira legitimação de enriquecimento sem causa em favor dos recorrentes, em detrimento dos herdeiros de
JOÃO
e
HERMÍNIO DE SOUZA
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, o argumento de
que o decurso do tempo teria

imposto a divisão fática no mundo empírico, gerando assentimento tácito e tornando-a imutável
,
não se sustenta.

Em verdade
, o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos
Apelantes
(REsp n
.
1.535.968/PR) não autoriza a conclusão de que o uso prolongado de áreas específicas congele definitivamente a situação fática ou suprima o direito de exigir a divisão formal
, pois o
assentimento tácito ali referido não se confunde com consolidação jurídica do domínio, tampouco tem o condão de extinguir o condomínio no plano do direito ou de substituir a necessária adequação registral.

Ora, a
tolerância quanto ao uso exclusivo de coisa comum no contexto de um condomínio não implica, por si só, na renúncia ao direito de exigir a divisão ou a extinção do condomínio, nem tampouco resulta na aquisição automática da propriedade do bem por aquele que exerce tal uso exclusivo.

Isso ocorre porque a presença do condomínio pressupõe a coexistência dos direitos de todos os condôminos sobre a coisa comum, e a exclusividade no uso pode ser uma circunstância de fato, mas não altera os direitos reais que pertencem aos coproprietários.

Admitir que o “assentimento tácito” torne imutável a divisão fática significaria negar eficácia ao
art.
1.320 do Código Civil, esvaziando o direito potestativo de exigir a divisão da coisa comum e criando verdadeira prescrição indireta do direito de propriedade, instituto inexistente no sistema jurídico brasileiro.

No caso concreto, ademais, a prova pericial revelou que a ocupação consolidada
desrespeita as frações ideais registradas
, com excesso de área em favor dos apelantes e déficit em prejuízo dos apelados.

Logo, a
dmitir que o decurso do tempo tornaria intangível essa situação significaria legitimar enriquecimento sem causa e esvaziar, por via oblíqua, o direito potestativo de divisão, criando verdadeira prescrição indireta do direito de propriedade, instituto incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro.

Neste precedente do TJSP
, mesmo com posse exclusiva por longo período, o
Tribunal
afastou a usucapião por entender que a posse era precária, decorrente de mera tolerância dos demais herdeiros, e manteve a procedência da ação de extinção de condomínio
,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
E COBRANÇA DE ALUGUERES. I. CASO EM EXAME 1. Ação de extinção de condomínio e cobrança de alugueres, onde os autores buscam a partilha do imóvel e indenização por uso exclusivo do bem pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste (i) na alegação de usucapião pelo réu sobre o imóvel em condomínio. (
ii
) não debate à indenização por benfeitorias, (
iii
) na condenação do Apelante ao pagamento dos alugueres enquanto ocupou, de forma exclusiva, o bem e (
iv
) na possibilidade de alienação extrajudicial do imóvel e direito de preferência na arrematação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A posse do réu é precária, decorrente de mera tolerância dos demais herdeiros, não configurando usucapião
. 4. Réu que conhece o coproprietário e reconhece seu direito. 5. O uso exclusivo do imóvel por um dos condôminos enseja pagamento de alugueres aos demais, conforme avaliação pericial. 6. Pleito sobre alienação do imóvel ou ressarcimento de pagamento de tributos que não foi formulado em via reconvencional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1.
A posse precária não gera usucapião. 2.
O uso exclusivo do imóvel por um condômino gera obrigação de indenizar os demais.
(...)”
(TJSP
.
Apelação Cível
n.
1012394-29.2022.8.26.0009
,
2ª Câmara de Direito Privado
, r
el
. Des. C
orrêa
Patiño
,
j.
18/02/2025,
p.
19/02/2025)
(
g.n
.)

Assim, ainda que se reconheça a existência de divisão fática tolerada ao longo dos anos, tal circunstância não impede
, mas
reforça
,
a necessidade de regularização jurídica por meio da ação divisória, justamente para fazer
coincidir a realidade material com o título dominial e restaurar o equilíbrio entre os condôminos.

No tocante à crítica dirigida ao laudo pericial, observa-se que
esta
se limita a alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração objetiva de erro técnico, omissão relevante ou inconsistência metodológica
, uma vez que o

expert
judicial analisou a matrícula, os marcos físicos existentes, a viabilidade legal do desmembramento e propôs solução que respeita, na medida do possível, a ocupação atual, sem descurar da proporcionalidade dos quinhões.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA
-
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
-
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico
.
”
(
TJMT.
N.U 1010870-07.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13/09/2023, DJ
e
16/09/2023)
(
g.n
.)

Desse modo, a
impugnação ao laudo pericial apresentada pelos
A
pelantes
,
desprovida de parecer técnico divergente de assistente qualificado
, configura mero
inconformismo com o resultado da perícia
, sendo incapaz de gerar qualquer
nulidad
e.

Com tais considerações, tenho que
as razões recursais mostram-se incapazes de infirmar o
sólido
conjunto probatório produzido, bem como o correto enquadramento jurídico adotado
pelo Juízo
a quo
, inexistindo fundamento
para reformar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DARCI GOMES AMADO
e
MARIA CONCEIÇÃO SILVA AMADO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026